Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45030263, a memória de valores do DF (ID: 43309098), parametrizada pela Contadoria Judicial (ID: 46446214), quanto ao substituído processualmente MARCO ANTÔNIO PEREIRA foi homologada e originou o precatório o PCT n. 0719669-26.2023.8.07.0000. No ID: 54885191, o SINDIRETA apresentou a opção pelo recebimento de créditos do citado servidor via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renuncia ao crédito que ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, bem como requereu o cancelamento de precatório expedido em seu favor. No ID: 56665225, o Distrito Federal manifestou-se favorável à renuncia. Pois bem, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por MARCO ANTÔNIO PEREIRA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Desse modo, defiro o pedido de cancelamento de PCT n. 0719669-26.2023.8.07.0000. Expeça-se RPV em favor de MARCO ANTÔNIO PEREIRA no limite total de 40 salários-mínimos, conforme cálculos de ID: 46446214, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Oficie-se a COORPRE. I. Brasília, 14 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador